Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034473-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), MARIA GORETTI LEITE LACERDA - CPF: 460.984.101-00 (EMBARGADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA GORETTI LEITE LACERDA - CPF: 460.984.101-00 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM ACLARATÓRIOS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
A
claratórios, mantendo decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para ajustar os critérios de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com observância dos limites do título executivo judicial.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de nulidade do julgamento por ausência de publicação de pauta, bem como de omissão, contradição e violação à coisa julgada no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto aos critérios de conversão em perdas e danos e ao termo final da multa contratual. A alegação de nulidade por ausência de publicação de pauta não configura omissão, tampouco demonstra prejuízo, além de já ter sido implicitamente afastada pelo julgamento colegiado. Inexistem contradições internas no julgado, sendo que as alegações traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. Reiteração de argumentos já analisados em embargos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
rejeitou os primeiros
Aclaratórios
.

A embargante alega nulidade do julgamento anterior por ausência de publicação de pauta, omissão quanto à análise de matéria de ordem pública, contradição na fixação do termo final da multa contratual e violação à coisa julgada e a dispositivos legais.

Requer, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 389, 395, 402, 403, 475 e 884 do Código Civil, bem como dos
arts
. 489, 502 e 536 do Código de Processo Civil.

O
s embargados
se manifestaram pela rejeição do Recurso
no Id n. 354075377
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega nulidade do julgamento por ausência de publicação de pauta, omissão quanto à matéria de ordem pública, contradição no termo final da multa e violação à coisa julgada.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive aquelas ora reiteradas.

Conforme consignado no julgamento do agravo de instrumento:

“
a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve observar os limites do título executivo [...] considerando a cláusula penal de 0,5% ao mês, os valores pagos, o saldo devedor e a vedação ao enriquecimento sem causa”

E, quanto ao termo final da multa:

“deve ser a data em que o vendedor coloca o bem à disposição de terceiro, momento em que se consolida a impossibilidade de fruição do imóvel”

Tais fundamentos foram reiterados no acórdão que rejeitou os primeiros embargos, o qual expressamente consignou a inexistência de vícios e a tentativa de rediscussão do mérito.

No tocante à alegada nulidade por ausência de publicação de pauta, não houve demonstração de prejuízo, sendo aplicável o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Quanto à suposta contradição, igualmente não se verifica qualquer incoerência interna no acórdão. A definição do termo final da multa na data da entrega do imóvel a terceiro decorre de
interpretação lógica da impossibilidade de cumprimento da obrigação, em consonância com os
arts
. 402 e 403 do Código Civil, não havendo incompatibilidade entre fundamentação e conclusão.

Na realidade, o que se observa é a mera reiteração de teses já analisadas e rejeitadas, inclusive em embargos de declaração anteriores, evidenciando o caráter infringente do recurso.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Portanto, inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026